Tribunal: TJMT
Processo: 1018000-48.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018000-48.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Inventário e Partilha, Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Liminar]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DANIELE APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 050.888.231-18 (ADVOGADO), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (AGRAVANTE), GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - CPF: 035.444.131-08 (ADVOGADO), NILCEU THEO ZANELLA DA COSTA - CPF: 563.258.279-53 (AGRAVADO), NORBERTO MANICA - CPF: 335.499.829-68 (AGRAVADO), WELTON ESTEVES - CPF: 221.455.238-39 (ADVOGADO), CLAUDEMAR GOMES DA SILVA - CPF: 646.260.164-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO NÃO-EVIDENCIADOS – REQUISITOS DO ART. 300 NÃO-PREENCHIDOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não se vislumbra o propalado risco de perda do imóvel, capaz de justificar a probabilidade do direito que invoca, na medida em que, embora intempestivamente, a agravante recebeu a integralidade do preço ajustado.

Não se evidencia o perigo de dano, na medida em que, com o deferimento parcial da tutela provisória, foi determinada a anotação da existência da ação na matrícula do imóvel, afastando o perigo da demora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Mirian Ribeiro Rodrigues de Mello
, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação Ordinária de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos c/c antecipação de Tutela c/c Reintegração de Posse n. 1005071-66.2023.8.11.0037, ajuizada em face
Nilceu Theo Zanella da Costa
e de
Norberto Manica
que deferiu, em parte, a antecipação de tutela pleiteada, apenas para determinar a anotação da existência da ação na Matrícula n. 9.770 do CRI da Comarca de Primavera do Leste, deixando, contudo, de determinar a desocupação do imóvel.

Para tanto, a agravante alega que o imóvel demandado foi objeto de partilha e acordo celebrado entre as partes nos autos da Ação Divórcio de nº 130-08.2014.8.11.0037.

Diz que ficou estipulado no ajuste que seria realizado o pagamento da quantia de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) pelo agravado
Nilceu
, a título de aquisição de 50% (cinquenta por cento) do imóvel partilhado, com vencimento até 30 de julho de 2016, e que ele realizou o pagamento de 50% (cinquenta por cento) em 09 de junho de 2016, e o restante apenas na data de 12 de dezembro de 2016, cinco meses após o vencimento do prazo estipulado, incorrendo em descumprimento do acordo homologado.

Alega que, não obstante, o agravado
Nilceu
promoveu a venda o imóvel a
Norberto Manica
, em 2015, mesmo desprovido de poderes para tanto, colocando-a em claro risco de perder do imóvel.

Com base nesses argumentos, sustenta a presença dos requisitos autorizadores para a concessão integral da tutela de urgência pleiteada.

O pedido liminar de antecipação da tutela recursal não foi deferido.

As contrarrazões vieram ao id. 180877184 e ao id. 181385710.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, com que a autora, ora agravante, pretendia a desocupação do imóvel, que foi objeto de partilha e acordo celebrado entre ela e
Nilceu Theo Zanella da Costa
nos autos da Ação Divórcio de nº 130-08.2014.8.11.0037,

e que foi posteriormente vendido pelo agravado
Nilceu
ao agravado
Norberto Manica
.

Para tanto, a agravante alega que, por ocasião da partilha realizada na ação de divórcio, ficou ajustado que o agravado
Nilceu
pagaria a quantia de R$ 200.000,00, a título de aquisição de 50% (cinquenta por cento) do imóvel partilhado, com vencimento até 30 de julho de 2016, e que ele realizou o pagamento de 50% (cinquenta por cento) em 09 de junho de 2016, e o restante apenas na data de 12 de dezembro de 2016, cinco meses após o vencimento do prazo estipulado, incorrendo em descumprimento do acordo homologado, com vencimento até 30/07/2016.

Alega que, além do atraso no pagamento, em
18/08/2015
, ou seja, antes da partilha, que ocorreu somente em
10/09/2015,
o agravado
Nilceu
já havia promovido a venda do imóvel, do qual não possuía o domínio, ao agravado
Norberto Manica
, impondo-lhe risco de perda do bem, circunstância esta que, a seu ver, justifica a concessão da tutela de urgência, a fim de ver o imóvel desocupado.

Pois bem.

Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA NA AÇÃO RESCISÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015. PRESENÇA CUMULATIVA. NECESSIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. 1. O acolhimento do pedido de tutela provisória pressupõe a presença cumulativa de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015. 2. Agravo interno não provido”.
(STJ - AgInt na TutPrv na AR: 6280 RJ 2018/0137841-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/10/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/10/2019). (g.n.)

Na hipótese, a despeito dos argumentos lançados na irresignação recursal, não se vislumbra a probabilidade do direito invocado, tampouco o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na medida em que, embora com atraso de 05 (cinco) meses, o pagamento do preço ajustado pela aquisição da metade do imóvel pertencente à agravante foi efetivado em sua integralidade, como admitido por ela própria.

Outrossim, a metade dos 50% negociados pela agravante, ou seja, 25% do imóvel, foi paga em 09 de junho de 2016, isto é, dentro do prazo estipulado, sendo que somente os outros 25% foram quitados de forma extemporânea.

Nessa linha de intelecção, o agravado
Nilceu
possui, em tese de forma legítima, 75% do imóvel negociado (50% que lhe tocou na partilha e 25% pago tempestivamente), de modo que somente 25% do bem teve o pagamento efetuado com um atraso, relativamente pequeno, de 05 meses.

Assim, a despeito da alienação encetada ainda antes da partilha, o fato é que a agravante negociou a parte que lhe tocava (50%), tendo recebido a prestação avençada.

Desse modo, não se vislumbra o propalado risco de perda do imóvel como alardeado na petição inicial, capaz de justificar a probabilidade do direito que invoca.

Como se não bastasse, das circunstâncias narradas não se evidencia o perigo de dano, na medida em que, com o deferimento parcial da tutela provisória, foi determinada a anotação da existência da ação na matrícula do imóvel, afastando o perigo da demora, justificador para o deferimento da tutela pretendida.

Assim, sem que estejam evidenciados os pressupostos autorizadores, não se mostra possível o deferimento da tutela pretendida.

A propósito:

AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO DE PERMUTA DE IMÓVEIS – INADIMPLEMENTO PARCIAL DO DÉBITO – PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie. Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, mormente se diante do caráter satisfativo da medida, havendo perigo de irreversibilidade dos seus efeitos, na forma do art. 300, §3º, do CPC.
(N.U 1014553-86.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 15/11/2022)

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023